Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702133-49.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA APELADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID30871622 – p.1): “Cuidam-se de Embargos à Execução opostos por BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA em desfavor do CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA, partes qualificadas nos autos. Inicialmente, convém destacar que o embargado ajuizou ação de execução n° 0707206-36.2020.8.07.0007 em face do embargante, por meio da qual pugna pelo recebimento das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias desde o dia 10/06/2017, totalizando o débito R$35.486,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais). Narra o Embargante, em síntese, que não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, sob o argumento de que não é proprietária e nem possui a posse do imóvel, eis que anulada a consolidação da propriedade em seu favor nos autos do processo no 0016102-51.2016.8.07.0007. Aduz, ainda, a inexigibilidade do título, uma vez que não basta um dispositivo genérico em Convenção de Condomínio ou uma Ata de Assembleia qualquer, para que esteja caracterizada a execução extrajudicial das contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício. Assim, requer a suspensão da execução até julgamento final dos embargos, a inexequibilidade do título extrajudicial e a ilegitimidade passiva da embargante para que a execução no 0707206-36.2020.8.07.0007 seja extinta, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 803, I e 485, IV e VI, do CPC. Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo, sendo concedida gratuidade de Justiça à embargante, consoante decisão de ID Num. 83379211. A embargada ofertou impugnação aos embargos, ID Num. 86060466. Preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade de Justiça e, no mérito, alega em síntese que comprovou que a unidade 101 é de propriedade da executada através de certidão de ônus reais, bem como que houve a aprovação em assembleia dos valores cobrados. Réplica no ID Num. 89023694. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO.” (ID30871622 – p.1). Os pedidos foram julgados procedentes, reconhecida a ilegitimidade passiva de BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA para responder pela cobrança em sede de execução 0707206-36.2020.8.07.0007 movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA, nos seguintes termos (ID30871622 – pp.2-3): “De plano, destaco que, de acordo com a Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, em seu art. 22, caput, prevê que ‘a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel’. Como consequência, nos termos do art. 23, parágrafo único, ocorre o ‘desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel’. Conforme art. 26 da Lei no 9.514/1997, ‘vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário’. No entanto, o credor fiduciário somente responde pelos encargos que recaírem sobre o imóvel quando consolidada a propriedade e desde que a posse tenha sido transferida ao fiduciário, como disciplina o § 8o do art. 27 da Lei no 9.514/1997: Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. ( ) § 8o. Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. Como visto, a obrigação de pagar as contribuições condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto ele estiver na posse direta do imóvel. Entretanto, essa responsabilidade passará ao credor fiduciário se ele for imitido na posse. Desse modo, pode-se apreender da lei de regência que as taxas condominiais são responsabilidade do possuidor direto do imóvel. Nesse sentido, destaco o teor do julgado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1696038/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas, que afirma: ‘o credor fiduciário apenas é considerado proprietário do imóvel para fins de execução da garantia, havendo, inclusive, restrição legal ao seu direito de usar, gozar e dispor da coisa, tanto que a própria lei não o autoriza a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento (art. 27, caput, da Lei no 9.514/1997). Portanto, sua condição difere, em muito, à do proprietário tradicional por não possuir as mesmas prerrogativas previstas no art. 1.228 do CC/2002’ (REsp 1696038/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018). Outrossim, o art. 1.368-B do Código Civil disciplina que o credor fiduciário somente responde pelas despesas condominiais nos casos em que se tornar pleno proprietário do bem, por ocasião da execução da garantia, com a sua imissão na posse do imóvel, como se vê: Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. No caso em questão, a consolidação da propriedade em favor da embargante foi anulada nos autos do processo no 0016102-51.2016.8.07.0007, não havendo notícias de que esteja na posse direta do bem, de modo a justificar a cobrança realizada pela embargada nos autos da ação de execução no 0707206-36.2020.8.07.0007. Assim, face a anulação da consolidação da propriedade e a ausência de imissão na posse, não subsiste a responsabilidade do credor fiduciário, ora embargante, pelo pagamento das obrigações de natureza condominial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nos embargos que BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA opôs à execução de no 0707206-36.2020.8.07.0007, ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA, a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva para responder pela referida cobrança. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia da presente sentença para o feito de no 0707206-36.2020.8.07.0007, independentemente do trânsito em julgado. Custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pela parte embargada. Ocorrido o trânsito em julgado e nada mais havendo a prover, arquive-se com as prévias cautelas. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se.” (ID30871622 – pp.2-3). CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA apelou (ID30871625). Nas razões, defende que “o Douto Juiz sentenciante tomou como base, ao decidir, um contrato conhecido ‘como contrato de gaveta’ já que o mesmo não foi registrado na matricula do imóvel em questão, não restando efeitos civis contra exequente ora apelante, já que a legislação que regula a propriedade determina que o proprietário é aquele que registra o imóvel no Assento Público, ou seja, apelada deve suportar o ônus da execução em face não ter oficializado a transferência do bem a terceiros, pois assim determina o Código Civil em seu art. 1245” (ID30871625 – pp.3-4). Salienta que “A embargante não comprovou através da Certidão de Ônus Reais do referido Imóvel em nome do suposto devedor fiduciário Sr. Alusivo Reinaldo, com registro público, já o exequente sim, juntou nos autos a referida certidão de ônus reais em nome da executada e embargante ora apelada, documento capaz de produzir provas de propriedade, ainda mais que a própria apelada admite que há uma dívida advindo de processo de reintegração da mesma na posse do referido imóvel.” (ID30871625 – p.4). Tece arrazoado sobre as regras e cautelas que deveriam ter sido adotadas para a realização de compra e venda de imóvel. Postula a concessão de liminar/tutela de urgência nos moldes do art. 300, CPC: “8. DA LIMINAR 8.1 – O apelante requer a concessão de medida liminar nos termos do art. 300 do NCPC, conforme a norma processual autoriza o Douto Juiz ad quem, poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convençam da verossimilhança da alegação e: § 3o A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4o e 5o, e 461-A”. 8.2 – Considerando que a referida divida é advento de taxa condominial vencidas e faltando para completar as despesas ordinárias do condomínio, ainda mais, conforme declarado nos autos pela parte apelada que há uma divida enorme que será cobra via judicial em processo futuro que buscará a reintegração do imóvel em questão.” (ID30871625 – p.14). Postula a inclusão do devedor fiduciário – Aluisio Reinaldo Moura Silva – no polo passivo da execução e dos presentes embargos: “9. DA INCLUSÃO DO NOME DO SUPOSTO DEVEDOR FIDUCIARIO NO POLO PASSIVO DO FEITO AÇÃO DE EMBARGO E EXECUTORIA: 9.1 – O apelante requer a V. Exa. caso entenda diverso, a inclusão do nome do suposto devedor, Sr. ALUISIO Reinaldo Moura Silva Magalhães, no polo passiva das referidas ações, para que possa ser intimado para responder igualmente a parte Apelada, os termos das duas ações, conforme já requerido no termos contestatório da ação de embargo.” (ID30871625 – p.15). Ao final, requer: “10. DOS PEDIDOS: a) EX POSITIS, vem o apelante requerer a juntada nos autos, processamento, recebimento no duplo efeito suspensivo, após conhecer e dar procedência, para julgar improcedente os embargos e reformar a r. sentença de id. 102843138 dos autos de embargos e r. sentença de id. no 102843138 dos autos e para dar vigência a r. decisão de id. no 81530211 dos autos executórios; b) requer preliminarmente a concessão de medida liminar nos termos dos arts. 300 do CPC, para exequente fazer levantamento dos valores depositado em conta judicial no Juízo a quo pela parte devedora, nos termos do art. 829, § 1o, CPC, a quantia total de R$ 35.486,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis reais) e seus acréscimos advindo de juros e atualizado monetária, restando os valores de diferencia em face das cotas vencidas e a vencerem no curso do feito, a ser pagas no prazo de v. acórdão ou de r. sentença executória, com as devidas atualizações na data de pagamento, conforme ID de no 81530211 dos autos executório; c) requer a V. Exa. caso entenda diverso, a inclusão do nome do suposto devedor, Sr. ALUISIO Reinaldo Moura Silva Magalhães, já qualificado nos autos de embargos, no polo passivo das referidas ações, para que possa ser intimado, para responder igualmente a parte Apelada, considerando que a relação advém de (contrato de gaveta) os termos das duas ações, conforme já requerido em contestação na ação de embargos; d) afixação de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (Art. 827, CPC), caso haja interposição do embargo à execução sendo este rejeitado, os honorários devem ser elevados até 20%(vinte por cento), no caso os embargos seja rejeitado, nos termos do art. 827 § 2o, do CPC; e) reitera todos os pedidos entabulados na peça contestatória e na exordial executória, ao final que seja julgada totalmente os pedidos procedentes da presente apelação, para dar continuidade o feito executório;” (ID30871625 – pp.15-16). Preparo recolhido (ID30871626/9 – p.1). Contrarrazões apresentadas por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Caso seja conhecido o recurso, pelo desprovimento(ID30871634). Pelo despacho de ID31012024, intimado a se manifestar sobre o dito em contrarrazões, o apelante deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestação (Certidão – ID31367125). Pelo despacho de ID31908922, intimado a regularizar representação processual e a juntar certidão de matrícula atualizada do imóvel, CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA (apelante) cumpriu parcialmente a diligência (procuração juntada em petição de ID32093865). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, 1.010, II e III e 1.011, todos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOVITÁ (apelante) propôs ação de execução de título executivo extrajudicial (0707206-36.2020.8.07.0007) contra BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA (apelada) com o fim de obter o pagamento das taxas condominiais em atraso sob o argumento de que a apelada é proprietária do apartamento 101 localizado em seu condomínio. BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA (apelada) insurgiu-se contra referido pedido de execução mediante oposição de embargos à execução (0702133-49.2021.8.07.0007) com fundamento em diversos vícios – inexequibilidade do título extrajudicial; ilegitimidade passiva (não é nem proprietária, nem possuidora do imóvel em questão) e ofensa à coisa julgada –, requerendo a extinção da execução 0707206-36.2020.8.07.0007 – artigos 803, I e 485, IV e VI do CPC. Os embargos à execução foram julgados procedentes, reconhecida a ilegitimidade passiva da ora apelada (BRASAL) para responder pela referida cobrança, definido que as taxas condominiais são responsabilidade do possuidor direto do imóvel, e que, diante da anulação da consolidação da propriedade e da não imissão na posse (processo 0016102-51.2016.8.07.0007, movido pelo devedor fiduciário Aluisio Reinaldo contra BRASAL), não subsiste a responsabilidade do do credor fiduciário BRASAL pelo pagamento das obrigações de natureza condominial postuladas pelo apelante (CONDOMINIO). O Condomínio interpôs recurso de apelação, alegando ser BRASAL proprietária do imóvel em questão por assim constar na certidão de ônus do imóvel, além de ter sido, no âmbito da execução de título executivo extrajudicial (0707206-36.2020.8.07.0007), condenada a realizar referido pagamento. - Da inovação recursal Em sede de contrarrazões, BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA (apelada) suscita preliminar de inovação recursal: o CONDOMINIO apelante busca incluir o devedor fiduciário (Aluisio Reinaldo Moura Silva Magalhães) no polo passivo na ação de execução e no presente feito (ID30871634 - p.5): “12. O apelante também inova em suas razões recursais ao requerer “a inclusão do nome do suposto devedor, Sr. ALUISIO Reinaldo Moura Silva Magalhães, no polo passiva das referidas ações”. Todavia, esse pedido foi realizado em momento inoportuno e inadequado. 13. Isso porque, todas as teses de defesa e os respectivos pedidos precisam constar na inicial. Esse princípio, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, busca facultar o contraditório e ampla defesa de todas as partes que compõe a relação jurídica, bem como garantir o duplo grau de jurisdição. 14. Por isso, o art. 329, II, do CPC, prevê que o autor apenas poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até o saneamento do processo, com consentimento do réu. 15. Portanto, considerando que já estamos em fase recursal, o pedido é inadmissível, configurando inovação recursal, impossibilitando o seu conhecimento.” (ID30871634 - p.5). Com razão. Em nenhum momento da marcha processual CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA (apelante) requereu a inclusão do devedor fiduciário (Aluisio Reinaldo Moura Silva Magalhães) no polo passivo da ação de execução. Na petição inicial da ação de execução, figura somente a apelada BRASAL no feito executivo (petição inicial – ação de execução de título extrajudicial – ID64182505 – ID30871294 nestes autos). Somente após a sentença ora atacada é que o CONDOMINIO formulou o pedido de inclusão de terceiro/devedor fiduciário à ação de execução e ao presente feito (ID30871625 – p.15). Assim, matéria não submetida à análise na origem, inviável sua discussão nesta sede. - Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal Em sede de contrarrazões, BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA (apelada) suscita ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (ID30871634 - p.4): “9. No caso dos autos, a r. sentença dispôs como o principal fundamento de procedência dos embargos à execução justamente que a BRASAL não foi imitida na posse do imóvel e que, portanto, seria ilegítima para responder a execução, pois ‘as taxas condominiais são responsabilidade do possuidor direto do imóvel’. 10. Sobre isso, a apelante não discorreu uma linha sequer – limitando seus argumentos à falsas acusações e alegações sobre a propriedade do imóvel, o que representa violação frontal aos arts. 932, inciso III e 1.010 do CPC.” (ID30871634 - p.4). Com razão. Para que o recurso preencha o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal, apelação deve ser interposta contendo os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e as razões do pedido de nova decisão. Não basta que a parte apenas manifeste o seu inconformismo. É preciso que o recorrente demonstre o desacerto da decisão, impugnando, especificamente, os fundamentos utilizados e apresentando argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada sob pena de inadmissibilidade do recurso. Conforme lição de Fredie Didier e Leonardo Cunha: “A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. Bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões.” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v.3. p. 124). Igualmente, as lições de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade: “II: 6. Exposição do fato e do direito.Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.127). No caso, o juízo de origem acolheu os embargos sob a tese de que a apelada BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA não era a possuidora ou proprietária direta do bem em discussão, uma vez que no processo 0016102-51.2016.8.07.0007 movido pelo devedor fiduciário contra a apelada a consolidação da propriedade fiduciária foi anulada. Assim, a apelada BRASAL (credor fiduciário do imóvel em discussão) não detinha a posse direta do bem. No ponto, bem destacado o recurso especial repetitivo 1.696.038 e do art. 1.368-B, Código Civil como fundamento para indeferir o pleito executório do apelante CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA e julgar procedentes os embargos à execução formulados. Confira-se: “Como visto, a obrigação de pagar as contribuições condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto ele estiver na posse direta do imóvel. Entretanto, essa responsabilidade passará ao credor fiduciário se ele for imitido na posse. Desse modo, pode-se apreender da lei de regência que as taxas condominiais são responsabilidade do possuidor direto do imóvel. Nesse sentido, destaco o teor do julgado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1696038/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas, que afirma: ‘o credor fiduciário apenas é considerado proprietário do imóvel para fins de execução da garantia, havendo, inclusive, restrição legal ao seu direito de usar, gozar e dispor da coisa, tanto que a própria lei não o autoriza a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento (art. 27, caput, da Lei no 9.514/1997). Portanto, sua condição difere, em muito, à do proprietário tradicional por não possuir as mesmas prerrogativas previstas no art. 1.228 do CC/2002’ (REsp 1696038/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018). Outrossim, o art. 1.368-B do Código Civil disciplina que o credor fiduciário somente responde pelas despesas condominiais nos casos em que se tornar pleno proprietário do bem, por ocasião da execução da garantia, com a sua imissão na posse do imóvel, como se vê: Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. No caso em questão, a consolidação da propriedade em favor da embargante foi anulada nos autos do processo no 0016102-51.2016.8.07.0007, não havendo notícias de que esteja na posse direta do bem, de modo a justificar a cobrança realizada pela embargada nos autos da ação de execução no 0707206-36.2020.8.07.0007. Assim, face a anulação da consolidação da propriedade e a ausência de imissão na posse, não subsiste a responsabilidade do credor fiduciário, ora embargante, pelo pagamento das obrigações de natureza condominial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nos embargos que BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA opôs à execução de no 0707206-36.2020.8.07.0007, ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA, a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva para responder pela referida cobrança. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia da presente sentença para o feito de no 0707206-36.2020.8.07.0007, independentemente do trânsito em julgado. Custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pela parte embargada. Ocorrido o trânsito em julgado e nada mais havendo a prover, arquive-se com as prévias cautelas. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se.” (Sentença – ID30871622 – pp.2-3). Nenhum desses argumentos foi rebatido em apelação, não confrontada a fundamentação exposta em sentença, não demonstrado seu eventual desacerto. Embora tenha manifestado a sua irresignação quanto ao resultado do julgamento, as razões apresentadas não fazem referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, o que caracteriza irregularidade formal resultante da inobservância do princípio da dialeticidade. No sentido: “( ) À luz do princípio da dialeticidade, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas também, e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. A impugnação da matéria recorrida deve ser específica, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. ( )” (TJDFT. Acórdão 1204816, 07096423120178070020, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do vício intransponível, a apelação de CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA não deve ser conhecida. DISPOSITIVO Forte nestas razões, não conheço do recurso de apelação nos termos do art. 932, III, CPC. Prejudicado o pedido de liminar/tutela de urgência formulado, bem como a fixação de honorários recursais. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora